Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-06.2008.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc.
Certifique-se a Secretaria se o Ministério Público e ALMIR MAGALHAES foram intimados para contrarrazões ao apelo interposto por CLARICE DE ARAUJO SOARES CHAVES, bem como se ALMIR MAGALHAES foi intimado para contrarrazoar o apelo interposto pelo Ministério Público.
Caso não tenha havido intimação, intime-se, evitando-se nulidades.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado